Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-37.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE E SIMULACRO DE ARMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 16 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo uso de arma de fogo. O apelante alega estado de necessidade para justificar o crime e pleiteia o afastamento da majorante, sob o argumento de que teria utilizado simulacro de arma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o estado de necessidade invocado pelo apelante é suficiente para afastar a ilicitude da conduta; e (ii) determinar se o emprego de simulacro de arma de fogo foi comprovado, de forma a afastar a majorante do uso de arma de fogo prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O estado de necessidade não se aplica, pois o apelante não demonstrou que a saúde de seu pai demandava solução imediata e que não havia alternativas lícitas disponíveis, como serviços de saúde pública ou farmácias populares. A prática do roubo mostrou-se desproporcional ao objetivo pretendido, conforme art. 24 do Código Penal.
A alegação de uso de simulacro de arma de fogo não foi comprovada, sendo ônus da defesa demonstrar a ausência de potencial ofensivo do artefato. A palavra da vítima, confirmando o emprego de arma de fogo, é suficiente para a incidência da majorante, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência local.
A pena aplicada foi devidamente dosada, observando as consequências agravantes do delito, incluindo o abalo psicológico da vítima, que segue em tratamento psiquiátrico e psicológico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O estado de necessidade não é aplicável quando o agente não demonstra perigo atual e inevitável ou que esgotou alternativas lícitas.
A alegação de uso de simulacro de arma de fogo, sem provas, não afasta a majorante do emprego de arma de fogo prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 24 e 157, § 2o-A, inciso I; Código de Processo Penal, art. 386, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 788.681/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023; TJDFT, Acórdão no 1919839, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 12/09/2024.